Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-21.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito pela autora – Autorização expressa para reserva de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito pela autora – Autorização expressa para reserva de margem consignável – Limite da margem consignável comprometido há época da adesão, circunstância que impossibilitaria o suposto contrato consignado pretendido – Cartão utilizado na função crédito - Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite estabelecido na Lei no 13.172/2015 – Inexistência de venda casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555631
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000155-21.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
VANDERLEI APARECIDO MANSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000155-21.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 21915
Fls. 2/8
Voto no 21915
Apelação Cível no 1000155-21.2020.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Vanderlei Aparecido Manso
Apelado: Banco Daycoval S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Alegação de desconhecimento do contrato
Pedidos
improcedentes
-
Pleito
de
reforma

Impossibilidade Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Instituição financeira que coligiu aos autos o
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado
devidamente subscrito pela autora Autorização expressa
para reserva de margem consignável Limite da margem
consignável comprometido há época da adesão, circunstância
que impossibilitaria o suposto contrato consignado pretendido
Cartão utilizado na função crédito - Montante descontado,
mensalmente, que respeita o limite estabelecido na Lei no
13.172/2015 Inexistência de venda casada - Banco que se
desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato
extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil) Sentença mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanderlei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000155-21.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 21915
Fls. 3/8
Aparecido Manso, em face da r. sentença de fls.368/375, proferida pelo
MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de São Joaquim da Barra, autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório,
proposta contra Banco Daycoval S/A, que julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que o réu não prestou todas as
informações essenciais acerca do contrato com intuito de locupletar-se
ilicitamente. Aduz que o contrato é manifestamente mais oneroso que o
consignado tradicional, circunstância a implicar onerosidade excessiva,
prática considerada abusiva no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.
Alega que jamais utilizou o suposto cartão. Pleiteia, ao final, a reforma da r.
sentença, para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (fls.378/393).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção do julgado (fls.397/440).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação ordinária, argumentando o autor, em
síntese, que a despeito da realização de alguns empréstimos consignados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000155-21.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 21915
Fls. 4/8
junto a várias instituições, viera a ser surpreendido em razão de descontos
realizados pelo réu, a título de contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável, completamente desconhecido.
O banco requerido, em sede de contestação e
contrarrazões ao recurso, argumentou que os lançamentos são regulares
porque fundados no cartão de crédito com margem consignável, requerido
pelo autor. Alegou ter transferido o montante solicitado, que veio a ser
utilizado.
O vínculo jurídico estabelecido entre as partes está
inserido no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Contudo, a incidência das normas do referido estatuto
não isenta o consumidor quanto à fidedignidade de suas informações.
Nota-se que na inicial o autor afirmou, categoricamente,
que não solicitou o cartão de crédito fornecido pelo réu.
Todavia, à luz dos documentos de fls. 119/121 verifica-se
que o requerente aderiu ao cartão de crédito consignado oferecido pelo banco.
Oportuno salientar que, em outubro de 2015, data do
contrato impugnado, o autor ostentava margem consignável comprometida,
dado que os empréstimos ativos consumiam 29,31% de sua renda (fls.121),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000155-21.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 21915
Fls. 5/8
razão pela qual, evidente que não poderia aderir a outro empréstimo
consignado, exceto em relação ao cartão com reserva de margem consignável,
circunstância hábil a desconstituir o quanto alegado na inicial, acerca da
perspectiva de realizar mero empréstimo consignado.
Ademais, o autor utilizou o cartão inúmeras vezes para
realizar compras, circunstância a ratificar a regularidade do contrato
(fls.243/252).
Outrossim, não se ignora que a Lei no 13.172/2015
estabeleceu, como limite da margem consignável, o montante de 35%, dos
rendimentos auferidos pelo contratante (por meio de desconto em folha de
pagamento) ou da remuneração disponível quanto aos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil (concedidos por instituições financeiras e sociedades
de arrendamento mercantil), havendo previsão nos respectivos contratos.
Destarte, considerando que a autora percebe o montante
de R$2.322,98, o desconto de R$114,57 (inferior a 5%) não se revela abusivo
ou ilícito, mas está inserido no exercício regular do direito, tendo em vista a
autorização contratual.
Nesse diapasão há precedentes desta C. Câmara:
Apelação
Ação indenização por danos morais

Cartão de crédito consignado - Sentença de rejeição
dos pedidos Irresignação improcedente Elementos
trazidos com a peça de defesa e não impugnados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000155-21.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 21915
Fls. 6/8
maneira específica convencendo plenamente da
existência do negócio. Dispositivo: Negaram provimento à apelação. (Apelação no
1005323-67.2016.8.26.0079 Relator(a): Ricardo Pessoa
de Mello Belli; Comarca: Botucatu; Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
06/03/2017; Data de registro: 23/03/2017)
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por dano moral. Hipótese em que o autor
firmou contrato de empréstimo pessoal e de cartão de
crédito consignado por meio de instrumento único.
Desnecessidade de perícia no caso. Inadmissibilidade
da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança mínima das alegações do autor, no
que tange à inexistência de contratação. Consideração
de que a prova contida nos autos revela que o autor
celebrou inicialmente o contrato de empréstimo
consignado e autorizou o débito das parcelas em seu
benefício previdenciário, o que não se materializou em
virtude do comprometimento da sua margem
consignável. Posteriormente, com o advento da Lei n.
13.172/2015, que ampliou o limite da margem
consignável para 35% dos rendimentos auferidos pelo
contratante,
a
ré
apenas
reservou
margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000155-21.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 21915
Fls. 7/8
consignável no percentual de 5% com a finalidade do
ressarcimento de eventuais despesas realizadas com o
cartão de crédito pelo autor. Inadmissibilidade do
pleito de declaração de inexistência da dívida,
porquanto, no caso em exame, apenas houve a reserva
de margem consignável de 5%, cuja liberação foi
comprovada pela ré. Litigância de má-fé preservada,
com a redução da multa e da indenização para um por
cento sobre o valor atribuído à causa [R$ 265.723,00].
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de
improcedência
preservada,
ainda
que
por
fundamentos jurídicos em parte diversos. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivo:
deram
provimento em parte ao recurso. (Apelação no
1038863-07.2015.8.26.0576 Relator(a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São José do Rio
Preto; Órgão
julgador:
19a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 06/02/2017; Data de
registro: 09/02/2017)
Acresce considerar que não há se falar em venda casada,
porquanto, o desconto por meio da margem consignável constitui mera forma
de amortização da fatura do cartão e não produto autônomo.
Vê-se, portanto, que a instituição financeira trouxe aos
autos documentos que corroboraram suas assertivas e, ainda, desconstituíram
as afirmações do requerente (no sentido de que desconhece o débito e de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000155-21.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra Voto no 21915
Fls. 8/8
foram irregulares os descontos), desincumbindo-se, assim, do ônus de
comprovar os fatos extintivos do direito da autora, conforme prevê o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Destarte,
irretorquível
a
r.
sentença
ao
julgar
improcedentes os pedidos iniciais.
Por derradeiro, observando a data da prolação da r.
sentença, majoro os honorários advocatícios do patrono do réu para 15%, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora